Tribunal: TCU
Processo: 006.229/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Apartado, em obediência à determinação contida no item 9.6 do Acórdão 1865/2016 - TCU - Plenário, para apuração de responsabilidade dos gestores da Infraero em função do descumprimento dos subitens 9.5 e 9.6.1 do Acórdão 548/2014-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 206/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo apartado, do tipo Acompanhamento, autuado em atendimento à determinação contida no item 9.6 do Acórdão 1865/2016-TCU-Plenário , para apuração da responsabilidade dos gestores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em função do descumprimento dos subitens 9.5 e 9.6.1 do Acórdão 548/2014-TCU-Plenário , de minha relatoria. Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre a autorização para instauração do presente processo, em 20/7/2016, e sua respectiva autuação, em 19/2/2021, sem que tenha ocorrido outras causas interruptivas ou suspensivas nesse período; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 19-21) , no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Infraero. 1. Processo TC- Processo 006.229/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) . 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.5. Representação legal: Lucas Asfor Rocha Lima (21546/OAB-CE) e João Felipe Xavier Nunes Bastos (66321/OAB-DF) , representando José Cassiano Ferreira Filho e Rogerio Amado Barzellay; João Marcos Amaral (25113/OAB-DF) , entre outros, representando Rogério Teixeira Coimbra; Rafael Lycurgo Leite (16.372/OAB-DF) , representando Juliano Alcantara Noman. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.